Tribunal: TJBA
Processo: 8039879-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039879-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CATERPILLAR BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS FILIPE ALEIXO DE ARAUJO, LUIZ VICENTE DE CARVALHO

AGRAVADO: LIGA ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
CIRO GARZEDIN GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. EQUIPAMENTO INDUSTRIAL. MÁQUINA PAVIMENTADORA DE ASFALTO. PRAZO RAZOÁVEL PARA ENTREGA. IMPORTAÇÃO DE COMPONENTES. MODERAÇÃO E LIMITAÇÃO DE ASTREINTES. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caterpillar Brasil Ltda. contra decisão interlocutória da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada, Liga Engenharia Ltda., determinando que a agravante fornecesse, em 10 dias, peças específicas para uma máquina pavimentadora de asfalto, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação de fornecimento de peças de reposição para equipamento importado e a necessidade de revisão do valor da multa diária imposta, com fundamento na proporcionalidade e razoabilidade das astreintes.

III. Razões de decidir
3. O art. 32 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe ao fabricante o dever de assegurar a oferta de peças de reposição enquanto o produto estiver sendo comercializado. No presente caso, como a máquina pavimentadora de asfalto permanece em circulação, a agravante deve garantir o fornecimento de peças solicitadas pela agravada. 4. Considerando que a máquina é importada, justifica-se um prazo maior para o cumprimento da obrigação, respeitando-se a razoabilidade e a disponibilidade de componentes importados. 5. Em relação à multa diária, o valor de R$ 1.000,00 sem limite apresenta-se excessivo, e deve ser ajustado para evitar enriquecimento sem causa. Assim, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC, propõe-se limitar a multa ao valor total da obrigação principal.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, estendendo o prazo de cumprimento para 30 dias e limitando a multa diária ao valor total da obrigação. Tese de julgamento: “1. A obrigação de fornecimento de peças de reposição enquanto o produto estiver em comercialização deve ser realizada com prazo razoável, especialmente em casos de componentes importados. 2. A multa diária deve ser proporcional e limitada ao valor da obrigação principal.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 32; CPC, art. 537, §1º, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.206894-2/001; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.182167-7/001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8054761-84.2024.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
CATERPILLAR BRASIL LTDA
e parte recorrida
LIGA ENGENHARIA LTDA
:

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente
Relator.